Tribunal: TJSP
Processo: 2249305-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
PERÍCIA – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos – Alegação de que infiltração no imóvel da agravante é causada pelo imóvel do réu – Necessidade de constatação da origem da infiltração no imóvel – Honorários devem ser fixados com base em critérios razoáveis – Valor reduzido.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249305-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CRISTINA FERNANDES VEIZAGAS, é agravado ICARO MAVROUCAKIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249305-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2249305-37.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: CRISTINA FERNANDES VEIZAGAS
Agravado: ICARO MAVROUCAKIS
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35351)
PERÍCIA
Ação de obrigação de fazer
cumulada
com
reparação
de
danos

Alegação de que infiltração no imóvel da
agravante é causada pelo imóvel do réu

Necessidade de constatação da origem da
infiltração no imóvel
Honorários devem ser
fixados com base em critérios razoáveis

Valor reduzido.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/07) de instrumento (fls.
08/) interposto por CRISTINA FERNANDES VEIZAGAS contra r. decisão de
fls. , proferida pela MMa. Juíza da 23a Vara Cível do Foro Central Cível da
Capital, Dra. Cristiane Amor Espin, que, nos autos da ação de obrigação de
fazer cumulada com reparação de danos movida em face de ICARO
MAVROUCAKIS, fixou os honorários do Perito em R$ 6.000,00.
A agravante discorre sobre a possibilidade de
conhecimento do recurso. Alega que o valor dos honorários periciais foi
fixado em desacordo com a realidade processual do feito, pois representa
60,35% do valor da ação, sem contar que fixado com base em documentos
que não traduzem a realidade fática. Pondera que se o mesmo trabalho
fosse desempenhado para parte que é beneficiaria da justiça gratuita,
geraria a quantia de R$ 870,00, nos termos da resolução 232/2016 do CNJ,
que define quantias para pagamento de honorários periciais. Argumenta que
a quantia não respeita os limites de tempo e valor da orientação de fixação
de honorários do IBAPE, que fariam com que os honorários fossem
arbitrados no valor de R$ 1.892,00, quantia suficiente para custear o
trabalho que feito. Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249305-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
provimento do recurso, com a redução do valor dos honorários periciais.
Concedido efeito suspensivo.
Contraminuta não apresentada (fls. 163).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Em que pese o entendimento do MM. Juízo a
quo, tem razão a agravante ao reputar excessivo o valor dos honorários
fixados para apurar “a origem dos problemas no imóvel da autora, [...], de
modo a ensejar a responsabilidade do réu” (fls. 132).
O Perito Judicial estimou seus honorários com
base na Tabela do IBAPE Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de
Engenharia de São Paulo, que, embora possa servir como parâmetro, não
vincula o Judiciário, porquanto a perícia judicial é pautada por outros
critérios além daqueles previstos na referida tabela.
Na fixação dos honorários periciais devem ser
considerados: o trabalho desenvolvido pelo perito, o tempo despendido para
o serviço, a complexidade da questão e a elaboração do trabalho, em
evidente adequação à realidade da lide.
Nesse sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PROVA
PERICIAL - REMUNERAÇÃO DO PERITO - CRITÉRIO DA
RAZOABILIDADE. Na fixação dos honorários periciais deve se
levar em conta, segundo o critério da razoabilidade, a natureza do
trabalho desenvolvido, sua relevância, vulto, complexidade e
dificuldade das questões versadas, trabalho e tempo despendido,
valor da causa e condições econômicas das partes. RECURSO
PROVIDO” (AI no 1.158.291-0/0, 34a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. EMANUEL DE OLIVEIRA, j. 23.04.2008).
Não obstante a especialização do profissional, em
princípio, a presente perícia, que visa apurar se os problemas de infiltração
no imóvel da agravante são causados pelo imóvel do agravado, não exige
grande dispêndio de tempo, pois, acostumado à realização perícias como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249305-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
realizada nos autos, certamente o perito judicial é dotado de todo aparato
necessário para vistorias, confecção do laudo e esclarecimentos técnicos, o
que em muito simplifica um trabalho que, à primeira vista, possa parecer
complexo.
Ademais,
não
apresenta
a
perícia grande
complexidade.
Nesse
contexto,
suficiente
a
fixação
dos
honorários em R$ 3.000,00, valor que, posteriormente, considerado o
trabalho efetivamente realizado pelo perito, poderá eventualmente ser
complementado, analisado o caso concreto.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 3.000,00.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator